Tribunal: TJPA
Processo: 0808788-08.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0808788-08.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES, MUNICÍPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES. NÚMERO DE EFETIVO DA CORPORAÇÃO EM DESACORDO COM O PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA O NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO E OMISSÃO EXISTENTE NO TOCANTE À DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS A SEREM OCUPADOS PELO SEXO FEMININO. DISPOSITIVOS QUE AFRONTARIAM O COMANDO DA LEI FEDERAL N° 13.022/2014 – ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS. NORMA GERAL APLICÁVEL ÀS GUARDAS MUNICIPAIS DE TODO O PAÍS. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PARA A SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA LEI IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A CONCESSÃO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em análise superficial, verifica-se que o requisito do perigo da demora – o justo receio de que a decisão judicial, acaso protelada, cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando, em consequência, por completo a apreciação ou execução da ação principal – não se faz presente na espécie, pois os dispositivos legais contestados se encontram vigentes desde o ano de 2013, mas, somente em agosto de 2020, a demanda foi intentada, o que torna ausente o prefalado requisito.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, indeferir o pedido cautelar de suspensão da norma questionada, tudo nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20
de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(processo nº 0808788-08.2020.814.0000), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
em face da
Câmara Municipal de Benevides
e do
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.118, de 11 de outubro de 2013.

Em suas razões (id. 3573156), o requerente aduz que, de acordo com o art. 30, I, da CF/88, ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles, os relativos às guardas municipais, tendo em vista que se destinam à proteção de seus bens, serviços e instalações.

Diz que, em consonância com o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, os municípios, através de lei municipal, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, e conforme dispuser a legislação federal, poderão constituir referidas guardas municipais.

Afirma que a Lei nº 13.022, de 08/08/2014, denominada de Estatuto Geral das Guardas Municipais, consiste em uma norma geral, aplicável às guardas municipais de todo o País, sendo que os municípios, ao criarem as suas, deverão se ater às regras gerais contidas nesses normativo ou adaptarem sua legislação no prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 22.

Sustenta que, no caso concreto, o município de Benevides, antes do estatuto geral mencionado, editou a Lei nº 1.118/2013, dispondo sobre a criação, estrutura organizacional, sistema de cargos, funções e atribuições, indispensáveis ao funcionamento de sua guarda municipal.

Fala que os cargos públicos da guarda municipal de Benevides são de provimento em comissão e de provimento efetivo, escalonados hierarquicamente da seguinte forma:

“Art. 3º...

I – Inspetor Geral (Comandante) IGE;

II – Sub-Inspetor Geral (Sub-comandante) SIG;

III – Inspetor IGM;

IV – Guarda Municipal GM.”

Especificamente, em relação aos cargos de Inspetor Geral e Sub-Inspetor Geral, o art. 5º determina que o provimento será em comissão:

“Art. 5º. Os cargos de Inspetor Geral e Sub-Inspetor Geral serão de provimento em comissão, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.”

Explica que esse dispositivo viola o art. 15 da Lei nº 13.022/2014, segundo o qual os cargos comissionados das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, “verbis”:

“Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput
.
”

Salienta que há presunção de constitucionalidade da lei supracitada, devendo, em razão disso, suas disposições serem observadas pelos municípios, inclusive em relação ao art. 15 antes aludido.

Cita o teor do art. 7º, incisos I a III, e parágrafo único, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, o qual prevê que o número de efetivo da corporação será fruto da incidência de percentual sobre o número de habitantes do município.

Frisa, nesse sentido, que a Lei Municipal nº 1.118/2013 estabelece que a guarda municipal de Benevides será integrada por um corpo especialmente treinado, constituído de 220 (duzentos e vinte) cargos de guarda municipal.

Ressalta que, no entanto, segundo dados coletados do sítio eletrônico do IBGE, a população do município requerido, no último censo (2010), era de 51.651 (cinquenta e uma mil e seiscentas e cinquenta e uma) pessoas, estimando-se para o ano de 2018 cerca de 61.689 (sessenta e um mil e seiscentos e oitenta e nove) indivíduos, enquadrando-se, dessa maneira, na faixa constante no art. 7º, II, da lei geral, só que o efetivo de 220 (duzentos e vinte) guardas municipais ultrapassa o limite permitido.

Questiona a omissão existente no tocante à definição de percentual mínimo de cargos a serem ocupados pelo sexo feminino, nos moldes do § 2º do art. 15 do Estatuto Geral, que reza, “verbis”:

“Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

...

§ 2º Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal.”

Por fim, tendo em vista a incompatibilidade entre o normativo municipal e o federal, sustenta violação ao princípio constitucional da razoabilidade.

Pugna pela concessão da liminar requerida e, no mérito, pela procedência do pedido formulado na ação.

Autos distribuídos à minha relatoria no dia 31/08/2020.

Em 03/12/2020 (id. 4116868), proferi despacho no sentido que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, indicasse quais os dispositivos constitucionais que estariam sendo violados na espécie.

O requerente se manifestou, explicando que o objetivo da ação é a inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 1.118/2013, em razão de confrontar os artigos 54 da Constituição do Estado do Pará e 144, § 8º, da Constituição Federal, além violar o princípio da razoabilidade (id. 4162672).

Determinei, em 21/05/2021, a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Benevides e do Procurador-Geral do Município de Benevides para que apresentassem manifestação.

O Município de Benevides (id. 5383907) requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da ação, alegando que a ADI está impugnando lei que já estaria revogada, tendo em vista que no dia 11/12/2019 foi sancionada pelo Prefeito de Benevides a Lei nº 1.267, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos da guarda municipal de Benevides, de acordo com a Lei Federal nº 13.022/2014.

No mesmo sentido, foi a manifestação da Câmara Municipal de Benevides (id. 5427325).

Sobre a arguição de perda superveniente de objeto da ação, determinei, em 23/06/2021, a manifestação da parte requerente no prazo de lei, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 5461693).

Em cumprimento à determinação supra, a parte autora manifestou-se (id. 5575587) arguindo que a lei questionada dispõe sobre a criação, estrutura organizacional, sistema de cargos, funções e atribuições indispensáveis ao funcionamento da guarda municipal de Benevides, enquanto a Lei nº 1.267/2019 dispõe sobre plano de cargos, carreiras e vencimentos da guarda municipal de Benevides, não havendo que se falar em revogação expressa ou tácita da norma impugnada, tanto é que o art. 3º, II, lei acima aludida, abrange os cargos comissionados da Lei nº 1.118/2013, “verbis”:

“Art. 3º O Quadro de Pessoal da Guarda Municipal de Benevides compreende:

I – cargos efetivos constantes do Anexo I;

II – cargos em comissão constantes da lei Municipal nº 1.118, de 11 de outubro de 2013.”

Diante disso, requer o prosseguimento do feito.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência, id. 8866962.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Procurador-Geral de Justiça (art. 162, III, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo a analisar o pedido de liminar requerido.

A questão central da presente ação é a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.118/2013, requerendo o legitimado ativo a suspensão liminar de seus efeitos.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF)
2
e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Conforme relatado, requer o Procurador-Geral de Justiça, em sede liminar,
a suspensão dos efeitos da
Lei Municipal nº 1.118/2013, alegando violação a princípios constitucionais.

Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar-se os

requisitos ensejadores da concessão da liminar pretendida – o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

No
que diz respeito à fumaça do bom direito, num exame apressado, preambular, e que naturalmente deverá ser melhor aquilatado quando da análise do mérito, diviso relevantes os argumentos aduzidos pela parte autora a ponto de poderem vir a ensejar a procedência do pedido formulado.

Todavia, relativamente ao requisito do perigo da demora, que implica no receio de que a decisão judicial, acaso protelada, cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando, em consequência, por completo a apreciação ou execução da ação principal, cuido que não se encontra presente na espécie.

Ocorre que os dispositivos legais impugnados se encontram vigentes desde o ano de 2013, sendo que somente em agosto de 2020 a demanda foi intentada.

Desse modo, diviso ausente o prefalado requisito, com que a concessão da medida liminar postulada resta inviabilizada, na linha, aliás, do que já fora antes deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADI’s 234 e 1.923, “verbis”:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ARTS. 69, PARAGRAFO ÚNICO, E 99, INCISO XXXIII. 2. AÇÃO AJUIZADA, SEM PEDIDO DE CAUTELAR, QUE TEVE PROCESSAMENTO REGULAR, VINDO, AOS AUTOS, POR ÚLTIMO, O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 3. PETIÇÃO DO NOVO GOVERNADOR DO ESTADO, REQUERENDO CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSA, DESDE LOGO, A VIGENCIA DO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 69, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE.
4. NÃO REFERE O PEDIDO DE CAUTELAR FATO NOVO A INDICAR RISCO IMINENTE DE DANO, EM VIRTUDE DA VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO CUJA SUSPENSÃO SE SOLICITA, O QUAL É EFICAZ DESDE 1989.
ALÉM DISSO O FEITO VEM DE LOGRAR CONDIÇÕES DE SER INCLUIDO EM PAUTA, O QUE SUCEDERA DE IMEDIATO. NÃO HÁ, DESTARTE, "PERICULUM IN MORA" A ACONSELHAR A CONCESSÃO DA LIMINAR. 5. CAUTELAR INDEFERIDA.

(ADI 234 MC, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/1995, DJ 26-05-1995 PP-15153 EMENT VOL-01788-10 PP-02024)

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1.998. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. INCISO XXIV DO ARTIGO 24 DA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1.998. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º; 22; 23; 37; 40; 49; 70; 71; 74, § 1º E 2º; 129; 169, § 1º; 175, CAPUT; 194; 196; 197; 199, § 1º; 205; 206; 208, § 1º E 2º; 211, § 1º; 213; 215, CAPUT; 216; 218, §§ 1º, 2º, 3º E 5º; 225, § 1º, E 209. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM RAZÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. 1. Organizações Sociais --- pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, direcionadas ao exercício de atividades referentes a ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. 2. Afastamento, no caso, em sede de medida cautelar, do exame das razões atinentes ao fumus boni iuris.
O periculum in mora não resulta no caso caracterizado, seja mercê do transcurso do tempo --- os atos normativos impugnados foram publicados em 1.998
--- seja porque no exame do mérito poder-se-á modular efeitos do que vier a ser decidido, inclusive com a definição de sentença aditiva. 3. Circunstâncias que não justificariam a concessão do pedido liminar. 4. Medida cautelar indeferida.

(ADI 1923 MC, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: EROS GRAU (ART.38, IV, b, DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2007, DJe-106 DIVULG-20-09-2007 PUBLIC-21-09-2007 DJ 21-09-2007 PP-00020 EMENT VOL-02290-01 PP-00078 RTJ VOL-00204-02 PP-00575)

Nesse sentido, vejo salutar por ora manter incólumes os dispositivos ora contestados, até o julgamento do mérito da presente ação.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de cautelar de suspensão da lei em questão requerido pela parte autora.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/04/2022